Tribunal: TJMT
Processo: 0008078-55.2018.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008078-55.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEJANIO MOREIRA GOES (APELANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO DA SILVA - CPF: 705.368.331-17 (VÍTIMA), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), DEJANIO MOREIRA GOIS - CPF: 318.554.402-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - DEJANIO MOREIRA GOIS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – SUPLEMENTAÇÃO DE PROVA - INDEFERIMENTO – FACULDADE ADSTRITA AO ÓRGÃO JULGADOR – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA – 2. NULIDADE DO JULGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFFESA – INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – APELO DESPROVIDO.

1)

A suplementação de provas que trata o art. 616 do CPP, se trata de uma faculdade concedida ao órgão julgador a ser utilizada em casos excepcionalíssimos onde devam ser realizadas provas supletivas para esclarecimentos de dúvidas que por ventura persistirem nesta da instância revisora, e, sejam determinantes para aplicação do devido processo legal.

2)

Não demonstrando a defesa a nulidade aventada após a sentença de pronúncia deve ser negado provimento o apelo interposto com fundamento no art. 593, III, ‘a’, do Código de Processo Penal.

3)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

js-k

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
DEJANIO MOREIRA GOIS
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação penal n. 23648-06.2012.811.0002 Código: 302778 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que, acolhendo a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença, reconheceu ter o apelante praticado o crime de homicídio qualificado, dando-o como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, II e IV do Código Penal
, impondo-lhe, ao final, a pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
(Id. 10446995).

Inconformado, o apelante requer a reforma do
decisum
, pugnando pela declaração de
nulidade do julgamento
– ao argumento que houve cerceamento de defesa após a sentença de pronúncia (art. 593, III, ‘a’, do CPP.

Em suas razões, anexadas no id. 45223970, argumenta que houve cerceamento de defesa pois os antecedentes criminais da vítima, juntados perante o Tribunal do Júri, não constou feito criminal que alega retirar da vítima a primariedade. Para tanto, pede a defesa:

“
a conversão do feito em diligência
, determinando-se que a Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT promova o desarquivamento dos autos”.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da nulidade e que seja oportunizado demonstrar ao plenário que
“o comportamento da vítima, extremamente voltado para o crime”.
Logo, pugna por novo julgamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se na íntegra a condenação e a pena imposta pelo d. Juízo de primeiro grau. (Id. 47472951).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Siger Tutiya, manifestou pelo indeferimento da preliminar e desprovimento do recurso de apelação
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau. (Id. 49941481).

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, cumpre ressaltar que autoria e materialidade delitivas são incontroversas nos autos, razão pela qual não foram objeto de discussão no presente recurso. Passo então ao exame dos pontos questionados pela defesa do apelante.

O recorrente foi condenado pelo Conselho de Sentença

nos termos do art. 121, § 2º, inciso IV, do CP, porque, no dia 11/08/2018, por volta de 16h, no sítio localizado próximo ao Estande de Tiro do Exército, da Comarca de Cáceres,
utilizando-se de uma arma branca (faca) teria desferido cinco golpes contra a vítima Pedro da Silva
, fato que resultou em lesões perfuro-cortantes, as quais foram a causa principal da sua morte.

Consta, ainda, nos relatos da denúncia que o recorrente arquitetou ceifar a vida da vítima desde que saiu da Cadeia Pública de Cáceres, pois sua companheira Anice lhe disse que a vítima aproveitou-se da situação dele estar preso para tentar estabelecer com ela um relacionamento amoroso, sendo essa a motivação do delito.

O recurso de apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri possui natureza restrita, ou seja, quando nos demais caso paira o princípio da devolutividade total das matérias, neste, a e. Corte Revisora está adstrita aos fundamentos da interposição.

Por conseguinte, sendo o recurso interposto com fundamento no art. 593, III, “a”, do CPP, que trata sobre a nulidade ocorrida após a sentença de pronúncia, passo a análise do recurso nesse aspecto.

Alega o recorrente que há nulidade insanável nos autos que culminou em cerceamento de sua defesa.

Aponta como mácula a não apresentação perante o Conselho de Sentença a folha completa de antecedentes criminais da vítima
.

Retrata que
sem essa particularidade os jurados não souberam da verdadeira índole da vítima
, ao passo que se soubessem talvez outro seria o desfecho do
decisum.

Para “sanar” essa mácula
pugna
a defesa preliminarmente que:
“A
conversão do julgamento em diligência
, a fim de que seja determinado o desarquivamento dos autos n. 111-42.2007.811.0006 – Código 62569, que tramita perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres”.

Argumenta que o objeto desses autos, onde a vítima é ré, faria sucumbir seu ar angelical – tese sustentada pela douta promotoria quando da sessão do júri.

Assim, seja convertido o feito em diligência com adminículo no
art. 616 do CPP
, e, em pós, seja acolhida a nulidade de cerceamento de defesa com consequente submissão do apelante a um novo julgamento.

Nesse enfoque da produção das provas em segundo grau de jurisdição o art. 616 do CPP admite:
“No julgamento das apelações poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências.”

Logo, diante do “poderá” contido no tipo epigrafado certo é que se trata de uma faculdade concedida ao órgão julgador a ser utilizada em casos excepcionalíssimos onde devam ser realizadas provas supletivas para esclarecimentos de dúvidas que por ventura persistirem nesta da instância revisora e seja determinante para aplicação do devido processo legal. Não verifico ser esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 616 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. FACULDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA. OFENSA INEXISTENTE. CONDENAÇÃO. FATO DESCRITO NA DENÚNCIA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO À LIBERDADE SEXUAL DO MENOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.º 1.480.881/PI. SÚMULA N.º 593/STJ. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A qual a regra insculpida no art. 616 do Código de Processo Penal traduz uma faculdade do julgador de segunda instância nos recursos de apelação em determinar que o feito seja baixado em diligência ou não. Assim, o Tribunal poderá reinquirir testemunhas, interrogar novamente o Réu e determinar outras diligências se assim achar conveniente, o que não ocorreu na hipótese presente.

2. Os fatos pelos quais ocorreu a condenação do Agravante (estupro de vulneráveis) foram narrados na peça acusatória, sendo ele condenado pelos crimes tipificados na denúncia. Portanto, inexiste ofensa ao princípio da correlação ou congruência.

3. Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.480.881/PI, firmou a tese segundo a qual "[p]ara a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art.

217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime".

4. O Tribunal estadual, analisando de forma percuciente as provas e os fatos atinentes ao processo, afastou a argumentação defensiva segundo a qual o Agravante teria agido em erro de tipo. A inversão do julgado demandaria reexame de todo o arcabouço fático-probatório acostado aos autos, o que encontra óbice na Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A Corte de origem, soberana na análise dos fatos e provas atinentes à causa, considerou presentes os requisitos objetivos e subjetivos necessários à incidência do concurso material em detrimento da continuidade delitiva. Portanto, infirmar tais fundamentos é inviável no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.º 7/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1347808/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe
09/04/2019
). (negritei).

Como dito no início, a
autoria e materialidade delitiva

não foram contestadas no recurso, o único argumento da defesa é tentar - em um último suspiro - a declaração de nulidade do julgamento; e, pasmem, por ausência de juntada da folha “correta” de antecedentes criminais da vítima.

E aqui faço um adendo, os apontamentos criminais que a vítima supostamente possuía só teria utilidade e aplicação para dosimetria de pena em ação penal que responde.

De outro norte, ainda que aceitássemos a possibilidade de retificar a ficha de antecedentes criminais da vítima, isso
em nada modificaria a conduta praticada
pelo apelante contida no tipo incriminador do art. 121 – “matar a alguém”, e no caso como entendido pelos jurados, “com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido” (§2º, IV).

Portanto, o artigo 616 do CPP não transforma a corte revisora em mera diligenciadora de caprichos fomentados por defesas inócuas.

Com esses fundamentos
rejeito
a diligência suscitada.

No mesmo viés, não demonstrou a defesa a nulidade que teria ocasionado o aventado cerceamento em sua defesa, quiçá, prejuízos dela decorrentes,
já que a condenação em 14 (quatorze) anos de reclusão veredito do Conselho de Sentença pautou-se em provas concretas e ilibadas das quais não se insurgiu a defesa
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, rejeito a preliminar e no mérito
nego provimento
ao apelo interposto em favor de
DEJANIO MOREIRA GOIS
, mantendo inalterado os termos da sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020